Tribunal: TJSP
Processo: 2089273-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Alegação de que é entidade filantrópica sem fins lucrativos. Hospital. Descabimento. Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade da recorrente de arcar com o custeio dos gastos do processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades
RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Alegação de que é entidade filantrópica sem fins lucrativos. Hospital. Descabimento. Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade da recorrente de arcar com o custeio dos gastos do processo, sem prejuízo da continuidade de suas atividades
RECURSO DESPROVIDO.